Tribunal: TJSP
Processo: 1001254-54.2020.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÁLCULO DE PARCELAS DO PREÇO – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Tabela PRICE – Método de remuneração admitido e livremente pactuado entre as partes – Perícia contábil que concluiu pela adequação dos cálculos realizados pela apelada, na forma simples – Improcedência bem reconhecida – Sentença mantida – Recurso desprovido.